Tribunal: STF
Processo: RE 1312254
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 197. AI 752.633. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. ART. 8º DA LEI 10.925/04. MP 517/10. LEI 12.546/11. CRÉDITO PRESUMIDO. BENEFICIAMENTO DE GRÃOS. CEREALISTA. VEDAÇÃO LEGAL.



    1. Os créditos presumidos são benefícios fiscais para induzir comportamentos destinados a alcançar determinadas finalidades e devem ser instituídos por lei específica exigida pelo art. 150, §6º, da CF.



    2. O aproveitamento do crédito presumido de PIS/COFINS, instituído pelo art. 8º, "caput", da Lei 10.925/04, é apenas para as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal.



    3. O cerealista não possui direito ao crédito presumido de PIS/COFINS previsto no art. 8º, caput, da Lei 10.925/04, frente à expressa proibição do inciso I do § 4º do mesmo preceito legal. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados, com aplicação de multa, porquanto protelatórios.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, II; 150, I e II; 195, § 12, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    A Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à controvérsia de fundo, em razão de seu caráter infraconstitucional, e, quanto à questão da multa aplicada pelo Tribunal a quo no julgamento dos embargos de declaração tidos por protelatórios, determinou a devolução dos autos à origem, considerada a submissão da matéria ao regime de repercussão geral – Tema 197, AI 752.633 (Doc. 9). Essa decisão foi referendada pelo Plenário da Corte no julgamento do agravo interno, em acórdão transitado em julgado (Docs. 14 e 16).



    Contudo, os autos foram novamente remetidos a esta Corte, pois o Tribunal de origem entendeu que o Tema 197 de Repercussão Geral não seria aplicável ao caso.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, é patente o equívoco do Tribunal de origem ao afirmar que o Tema 197 de Repercussão Geral não seria aplicável ao caso, pois não se atentou para o fato de que o tema indicado versa duas questões distintas, in verbis: “Cobrança de contribuição assistencial, instituída por assembleia, de trabalhadores não filiados a sindicato, bem como a aplicação de multa em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios”.



    Nada obstante, por economia processual, passo ao exame da matéria sem proceder a nova devolução dos autos à origem.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do AI 752.633, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 18/12/2009, Tema 197, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à aplicação de multa em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios, considerado o caráter infraconstitucional da matéria, circunstância que inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Por fim, tratando-se de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente